Tribunal: TCU
Processo: 025.803/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e multas, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos objeto de convênio firmado para financiar ações de preservação ambiental e sustentabilidade em projetos de assentamento do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Edivaldo Domingues Velini contra o Acórdão 2242/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 1586/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal julgou irregulares estas contas especiais, com condenação em débito e multas, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos objeto do Convênio Incra/CRT/SP 56.000/2006, firmado para financiar ações de preservação ambiental e sustentabilidade em projetos de assentamento do Estado de São Paulo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 145, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, parcialmente, a fim de apenas corrigir erros materiais em todas as peças integrantes dos Acórdão 1586/2024-TCU-Segunda Câmara , de forma que, onde existe referência ao Convênio Incra/CRT/SP "56.000/2005" e ao registro Siafi "544942", passe a constar os números corretos: "56.000/2006" e "565543", respectivamente; 9.2. excluir o nome de Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX) do cadastro deste processo; e 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários do acórdão original.